Tribunal: TJSP
Processo: 1500835-26.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa – Inocorrência – A defesa não experimentou qualquer prejuízo – Absolvição – Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa – Inocorrência – A defesa não experimentou qualquer prejuízo – Absolvição – Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena base diminuída – Confissão inexistente – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito e com a reincidência do apelante – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500835-26.2019.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante
LEANDRO MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, deram provimento parcial ao recurso defensivo, nos termos que
constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-26.2019.8.26.0396 -Voto no 4136
2
VOTO no 4136
APELAÇÃO no 1500835-26.2019.8.26.0396
COMARCA: Novo Horizonte - 1a Vara Criminal
APELANTE: Leandro Moreira
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

Inocorrência
A defesa não experimentou qualquer
prejuízo
Absolvição
Desclassificação para a conduta
prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06 Descabimento
Materialidade e autoria comprovadas
Prova cabal a
demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as
drogas apreendidas para fins de tráfico
Depoimentos
policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de
embasar o decreto condenatório Pena base diminuída
Confissão inexistente
Impossibilidade de aplicação da
redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no
11.343/06 Regime fechado adequado e compatível com a
gravidade do delito e com a reincidência do apelante

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de Leandro Moreira contra a r. sentença de fls. 287/295, que o
declarou incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, condenando-
o à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão,
no regime inicial fechado e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e
três) dias-multa, no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-26.2019.8.26.0396 -Voto no 4136
3
Nas razões de seu recurso (fls. 328/339),
pleiteia a defesa, em síntese: a) preliminarmente, a nulidade do feito pelo
indeferimento de realização de exame de dependência química; b) a
absolvição por insuficiência probatória; c) a desclassificação da conduta
para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343806; d) o reconhecimento da
figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), bem como
a fixação da pena base no mínimo legal e o reconhecimento da confissão
espontânea; e) a imposição de regime inicial de cumprimento de pena
diverso do fechado.
O
representante
do
Ministério
Público
apresentou contrarrazões (fls. 343/346).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso da defesa (fls. 381/387).
É o relatório.
Ab initio, na análise dos argumentos trazidos
com o recurso, cumpre inicialmente rejeitar a preliminar de cerceamento
de defesa, indeferindo-se o pedido de realização do exame de
dependência toxicológica, na medida em que não havia dúvida sobre a
integridade mental do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-26.2019.8.26.0396 -Voto no 4136
4
Ora, o exame de dependência toxicológica só
se justifica e se impõe na medida em que o agente afirma ser dependente
químico, ou que o Magistrado se convença, pelas evidências existentes
nos autos, que o acusado tem diminuída ou prejudicada a capacidade de
entender o caráter ilícito do caso em decorrência do uso de
entorpecentes.
No caso dos autos, ao contrário, ao que se
percebe, a visualização do interrogatório não indica que o acusado
tivesse se apresentado ao Magistrado com alteração de ânimo, ou
perturbação mental em decorrência do uso de entorpecente ou mesmo
em razão da abstinência do consumo dessa substância.
Não bastasse isso, como se sabe, existe
diferença entre o usuário eventual, do viciado, para o dependente, a
ponto de evidenciar que apenas a condição deste último justifica a
realização do exame para verificação da incapacidade.
No caso dos autos, nada sugere que o apelante
seja, de fato, dependente químico, não havendo que se falar em
nulidade.
Vejamos:
“Não há nulidade do processo por ausência de
exame toxicológico, se não existir nos autos
elementos capazes de indicar a necessidade de
sua realização, uma vez que a feitura de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-26.2019.8.26.0396 -Voto no 4136
5
exame é facultativa, não ficando o juiz adstrito
ao laudo” (TJMS -Apelação Criminal n. -Rel.a
Des.a Marilza Lúcia Fortes -1.a Turma
Criminal -j. 10/04/2007 -DJ 07/05/2007).
“Habeas Corpus. Tráfico. Pedido de exame
para aferição de dependência químico- toxicológica. Indeferimento. Paciente que
alegou apenas ser mero usuário, e não
dependente. Ausência de elementos indicativos
da necessidade da prova pericial. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada”
(990080724320
SP,
Relator: Almeida Toledo, Data de Julgamento:
11/11/2008, 16a Câmara de Direito Criminal,
Data de Publicação: 03/12/2008).
E o C. Superior Tribunal de Justiça também já
se posicionou acerca do tema nos seguintes termos:
“A simples declaração do réu de ser
dependente de drogas não obriga o juiz do
processo a determinar a realização do exame
toxicológico, cabendo ao julgador aferir a real
necessidade de sua realização para a formação
de sua convicção em cada caso concreto,
dentro de sua discricionariedade regrada.
Precedentes desta Corte e do Col. STF” (STJ -
HC n. 16327-SP -Min. José Arnaldo da
Fonseca -5.o Turma -j. 27/11/2001
DJ
02.09.2002).
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
FURTO
QUALIFICADO.
EXAME
DE
DEPENDÊNCIA
TOXICOLÓGICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-26.2019.8.26.0396 -Voto no 4136
6
FACULDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES
DO STJ. 1. O magistrado não está obrigado a
determinar
a
realização
de
exame
de
dependência toxicológica, quando, de modo
justificado, entender desnecessária tal prova
para o esclarecimento do fato criminoso e da
conduta do acusado. Precedentes do STJ. 2.
Habeas corpus denegado” (STJ, Quinta
Turma, HC 50440/DF, Rel. Min. LAURITA
VAZ, j. 14/06/2007, DJ de 06.08.2007, p.
550)”.
Rejeitada a preliminar arguida, no mérito,
forçoso concluir que a absolvição ou a desclassificação da conduta, era
mesmo impossível.
Consta da denúncia que, no dia 03 de julho de
2019, por volta das 11h40min, na Rua Antônio Gregio Filho, n.o 477,
bairro Jardim São José, cidade e comarca de Novo Horizonte, o ora
apelante Leandro Moreira guardava, para fins de tráfico, 02 (duas)
porções de maconha, com peso bruto de 10,3g e 30 (trinta) porções de
pedras de “crack”, com peso bruto de 10,7g, drogas essas causadoras de
dependência física e psíquica, sem autorização e em desconformidade
com determinação legal e regulamentar.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (fl.04), pelo Boletim de Ocorrência (fls.
08-10), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 11), pelo Auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-26.2019.8.26.0396 -Voto no 4136
7
Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 15-16), pelos
Laudos Periciais (fls. 110/112; 114/115), bem como pela prova oral
colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, na fase inquisitorial permaneceu calado
(fls. 07). Em Juízo declarou que, no dia dos fatos estava se dirigindo até
a residência de sua mãe, momento em que foi abordado por policiais e,
rapidamente forçou sua esposa a engolir um cigarro de maconha.
Relatou que os policiais indagaram sobre a existência de drogas em sua
residência, tendo afirmado que havia apenas maconha na geladeira,
negando a existência de “crack” na residência. Ato continuo, foi
colocado no interior da viatura, aguardando os policiais revistarem sua
residência. Afirmou que os milicianos retornaram com um embrulho de
papel contendo “crack”, desconhecendo a origem desse entorpecente,
mas confirmando que a maconha apreendida era para consumo próprio,
fazendo os cigarros com folhas de caderno, assumindo a totalidade da
droga a fim de que sua esposa fosse liberada.

Malgrado a aludida versão exculpatória,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária,
nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-26.2019.8.26.0396 -Voto no 4136
8
que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no
artigo 156, do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa,
vai de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la.
Em suma, as palavras do réu devem ser tomadas com ressalvas,
sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se
detegere.
Por seu turno, os policiais militares Adriano
José Gonçalves e Fabrício Portella Antunes, nas duas oportunidades em
que foram ouvidos, relataram que estavam em patrulhamento de rotina
pelo bairro Esplanada, quando avistaram Leandro Moreira, vulgo
“Barbacena” e sua esposa Ana Paula Moreira. Esclareceram que, ao
visualizarem a aproximação da viatura policial, Ana Paula, colocou algo
na boca, em atitude suspeita. Ato continuo, resolveram abordá-los e,
questionada, Ana Paula confessou que colocou maconha em sua boca,
tendo o apelante informado que havia mais maconha na geladeira de sua
residência, para consumo próprio, e, durante a revista na casa, foram
encontradas trinta pedras de crack na estrutura da cama tubular, as quais
estavam embaladas e prontas para serem comercializadas, além de dois
pedaços de maconha na geladeira, bem como a quantia de R$35,00
(trinta e cinco) reais em um dos quartos, e diversos saquinhos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-26.2019.8.26.0396 -Voto no 4136
9
“gelinho” usados para embalar drogas. Aduziram que, na Delegacia de
Polícia, o ora apelante confessou informalmente a propriedade dos
entorpecentes e informou que sua esposa não tinha conhecimento sobre
elas. Ressaltaram ainda, que havia denúncias de tráfico naquele local,
sendo que na casa não foi encontrado nenhum objeto que indicasse que
as substâncias se destinavam ao consumo pessoal. Por fim, esclareceram
que, posteriormente ao ocorrido, Ana Paula foi presa em flagrante por
tráfico de drogas, e que as substâncias encontradas durante tal ocorrência
apresentavam o mesmo modo de acondicionamento das drogas
apreendidas na data dos fatos.
Por sua vez, as testemunhas de defesa Maiara
Roberta Zeferino e José Carlos, não presenciaram os fatos, apenas
discorreram sobre a conduta e personalidade do apelante, bem como
pelo consumo de drogas.
A par disso, a testemunha Ana Paula Moreira,
ouvida sem o compromisso de dizer a verdade, vez que é esposa do
acusado, ressaltou que no dia dos fatos estavam indo para a casa de sua
sogra, quando se depararam com os policiais militares, os quais os
algemaram. Disse que os policiais entraram em sua residência
apreendendo drogas. Ressaltou que a maconha era de seu marido e que
era para o uso dele, negando a existência de crack na casa. Informou que
está presa em razão do crime de tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-26.2019.8.26.0396 -Voto no 4136
10
Como se vê, o conjunto probatório é robusto
no sentido de demonstrar que o réu guardava as drogas apreendidas
pelos policiais. O modo de acondicionamento das drogas, em porções
individuais e prontas para o consumo, bem como sua quantidade e
variedade evidenciam com segurança que se destinavam à traficância
ilícita, afastando-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência
probatória ou de desclassificação para porte de entorpecente para
consumo pessoal.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais civis e
militares, agentes penitenciários, bem como guardas municipais não
estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como
quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos
coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade,
especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse
concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus
depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a
condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência
que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente
policial não se desclassifica tão-só pela sua condição
profissional, na suposição de que tende a demonstrar a
validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele
tenha interesse particular na investigação ou, tal como
ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não
se harmonizem com outras provas idôneas” (STF, HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-26.2019.8.26.0396 -Voto no 4136
11
74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação
Depoimento de delegados de polícia que
atestam a apreensão da substância entorpecente com o
acusado e as circunstâncias das investigações
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, especialmente quando
prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório, não se
podendo desqualificá-lo somente em razão de sua condição
profissional” (Apelação Criminal n° 990.08.052356-2, 4a.
Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j. 28/4/2009).”
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas
corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge
Mussi,
Quinta
Turma,
julgado
em
05/06/2014,
DJe
12/06/2014).
Impunha-se, portanto, a condenação, não
havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo
a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, já
que suas atitudes se coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva
prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-26.2019.8.26.0396 -Voto no 4136
12
“Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo ou guardar entorpecentes em tais condições já estão
mencionados no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como
caracterizadores do crime previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da
Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige
para sua configuração, a venda da substância tóxica a
terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou
depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei.
Onei Raphael - RJTJSP 70/371).
Portanto, deve ser mantida a condenação do réu
pelo crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
passando-se a análise da reprimenda imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-26.2019.8.26.0396 -Voto no 4136
13
Na primeira fase da dosimetria da pena, o Juiz
sentenciante fixou a pena-base acima do patamar mínimo legal,
conforme fundamentou: “Tendo em vista as circunstâncias judiciais do
delito (art. 59, CP), sobretudo os maus antecedentes (fl. 99) e as
circunstâncias do crime, como a natureza da droga, de elevado poder
vulnerante e uma das mais nefastas, A pena-base deve ser fixada em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão”.
Realmente, a quantidade de tóxicos que o réu trazia consigo (02 porções
de maconha, com peso bruto de 10,3g e 30 porções de pedras de
“crack”, com peso bruto de 10,7g) está longe de ser considerada
irrisória, entretanto, o aumento levado a efeito pelo Magistrado de
origem foi muito elevado, mesmo se considerados os maus antecedentes.
mostrando-se de melhor alvitre que ele se dê na proporção de 1/5 (um
quinto). Assim, mostra-se de melhor alvitre que a pena-base seja
estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600
(seiscentos) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não
incidiram circunstâncias atenuantes. Diferentemente do alegado pela
defesa, não há que se falar em confissão espontânea, eis que não fora
apresentada em sua plenitude, na medida em que o réu declinou a prática
de tráfico de entorpecentes e alegou que somente era proprietário da
duas porções de maconha, as quais eram para consumo próprio. Desta
feita, a confissão fora prestada em sua forma qualificada, eis que o réu
quis se eximir da prática delitiva, em frustrada tentativa de ludibriar o
julgador. Ou seja, não cooperou para o esclarecimento integral do delito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-26.2019.8.26.0396 -Voto no 4136
14
razão pela qual é descabido o pleito defensivo. A par disso, incidiu a
circunstância agravante da reincidência, a qual é específica (fls. 97/98) e,
razão pela qual o Juiz monocrático, exasperou a reprimenda em 1/6 (um
sexto), perfazendo, agora a pena de 07 (sete) anos de reclusão, bem
como ao pagamento de 700 (setecentos) dias multa.
Por fim, na terceira fase da dosimetria, não
incidiram causas de aumento ou diminuição da pena, tornando-a
definitiva. De fato, não é caso de aplicação do redutor previsto no artigo
33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, já que o recorrente é reincidente e não faz
jus ao benefício. É imposição expressa da lei a não concessão do
benefício diante da presença de tal agravante.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as
diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, valendo
mencionar alguns julgados proferidos por este Egrégio Tribunal de
Justiça, em casos análogos:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Apelação
defensiva que espera a absolvição por insuficiência de
provas. Impossibilidade. Tráfico bem comprovado. Apelante
surpreendido com 65g de cocaína e 547,7g de maconha.
Negativa isolada. Palavra dos policias que merece crédito e
sobre a qual não pairam suspeitas. Condenação mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-26.2019.8.26.0396 -Voto no 4136
15
Recurso defensivo improvido. Apelo ministerial que pede
pena-base mais severa. Necessidade. Maus antecedentes
verificados, a afastar a aplicabilidade do privilégio. Fixação
da base em 7 anos e 6 meses de reclusão, mais 750 dias-
multa, em razão da quantidade e qualidade das drogas
traficadas, além da existência de condenação defintivia
anterior por crime idêntico. Redutor afastado. Regime inicial
fechado. Apelo ministerial provido” (Apelação Criminal no
0001589-94.2016.8.26.0348, Rel. Des. Otávio de Almeida
Toledo, 16a Câmara de Direito Criminal, j. em 24/04/2018)
grifei.
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecentes Condenação
Recurso defensivo
Apreensão de 1.567 invólucros
plásticos de maconha, com peso bruto de 1.112,40kg - Intuito
mercantil comprovado nos autos
Confissão do réu -
Condenação mantida
Pena-base fixada 3/5 acima do
mínimo legal ante a quantidade das drogas apreendidas em
poder do acusado Pena reduzida em 1/6 diante da presença
da circunstância atenuante da confissão espontânea -
Redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, corretamente
afastado A quantidade do entorpecente indica a dedicação
a
atividades
criminosas
-
Regime
inicial
fechado
adequadamente fixado
Recurso não provido” (Apelação
Criminal no 0000297-50.2017.8.26.0571, Rel. Des. Roberto
Porto, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 25/10/2018)

grifei.
“Apelação da Defesa
Tráfico de Drogas e Posse ilegal de
arma de fogo
Concurso material
Provas suficientes à
condenação
Materialidade e autoria comprovadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-26.2019.8.26.0396 -Voto no 4136
16
Circunstâncias
reveladoras
do
crime
de
tráfico
de
entorpecentes Apreensão de quase cem quilos de "crack",
e 94 tijolos de maconha
Confissão judicial e consistentes
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão Fatores
que indicam o íntimo envolvimento do apelante com o tráfico
de drogas
Laudo pericial que bastou a comprovar a
eficácia da arma ao disparo
Pena-base fixada em metade
acima do mínimo legal com fundamento na quantidade de
entorpecentes
apreendida

Redução
em
1/6
pela
circunstância
atenuante
da
confissão
espontânea

Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40,
inciso III, da Lei Antidrogas
Distância considerável da
instituição de ensino Pena ajustada Inaplicabilidade do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006

Benesse que deve se voltar às hipóteses em que o acusado
não faz da narcotraficância seu meio de vida
Regime
prisional fechado legalmente previsto para a quantidade de
pena imposta
Recurso de apelação desprovido” (Apelação
Criminal no 0002017-78.2017.8.26.0530, Rel. Des. Cesar
Augusto Andrade de Castro, 3a Câmara de Direito Criminal, j.
em 25/09/2018) grifei.
Diante do delito praticado pelo apelante, não é
caso de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de
fixação de regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição
e a fixação de regime menos gravoso, além de incompatíveis com a
gravidade do delito, seriam insuficientes para a reprovação e prevenção
do crime. Ademais, a pena imposta é superior a quatro anos de reclusão
e o apelante é reincidente, sendo incabível a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-26.2019.8.26.0396 -Voto no 4136
17
Impende anotar, ainda, que isso não impede
que eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de
Execução Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de
detração da pena e de eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código
de Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação
extravagante. Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o
condenado deve ostentar bom comportamento carcerário, requisito
essencial para a concessão de progressão de regime prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração
efetiva dos requisitos supramencionados é encargo probatório do
apelante, de tal modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não
há como fixar-se regime inicial mais benéfico para o cumprimento da
pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITA-SE
A PRELIMINAR ARGUIDA E DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para declarar o réu Leandro Moreira incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, condenando-o à pena de 07

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-26.2019.8.26.0396 -Voto no 4136
18
(sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r.
sentença tal como lançada.
Nos termos da Resolução 113/2010 do CNJ,
comuniquem-se o Juízo das Execuções para as providências cabíveis
FÁTIMA GOMES
Relatora